Tribunal: TCU
Processo: 005.689/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 301/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.8 do Acórdão 1067/2016-TCU-Plenário e em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.689/2011-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 003.107/2021-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ademir Antônio Valentini (XXX.168.649-XX); Anderson Eduardo Santana (XXX.546.279-XX); José Roberto Ramalho Calleja (XXX.023.370-XX); e outros. 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Consórcio Construtor São Domingos (11.198.104/0001-79). 1.4. Órgão/Entidade: Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.8. Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF) e outros, representando Anderson Eduardo Santana; Andre Fonseca Roller (20742/OAB-DF) e Diego dos Santos Vicentini Ribeiro, representando Consórcio Construtor São Domingos; Caroline Campos de Oliveira (21050/OAB-SC), Márcio Alceu Pazeto (23.073/OAB-SC) e outros, representando Eletrosul Centrais Elétricas S.A.; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF) e outros, representando Ademir Antônio Valentini. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. arquivar o presente processo; 1.9.2. nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (Eletrosul), que o arquivamento do presente processo não exime a autoridade administrativa de adotar, se necessárias e pertinentes, outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do pagamento da multa aplicada à empresa Hydros Engenharia Ltda, relativa ao Contrato No 90580029; 1.9.3. encaminhar cópia deste deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, à Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) e à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (Eletrosul).